Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700354-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE GISA DE OLIVEIRA AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por CIBELE GISA DE OLIVEIRA AQUINO em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0715454-90.2022). A controvérsia diz respeito ao agendamento de consulta em oncologia. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A requerente, CIBELE GISA DE OLIVEIRA AQUINO, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido (ID 119346113). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde da peticionária. A parte autora, de 45 anos, encontra-se inserido no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação Vermelho - EMERGÊNCIA desde 04/03/2022. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Ambulatorial (ID 119200919), atualmente, estão sendo agendadas para o tratamento vindicado as solicitações de 01/02/2022, com a mesma classificação de risco do peticionário, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde do autor e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Vivemos, atualmente, um estado atípico das coisas, por força da pandemia do COVID-19, a qual implica destinação imediata dos recursos estatais para debelar tal moléstia, responsável por várias mortes, segundo noticiado à exaustão, na mídia, em todas as suas modalidades. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros).Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, na forma legal. [...]. A agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico datado de 16.03.2022 atestaria a necessária urgência ao atendimento da paciente (45 anos), diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA INFILTRANDO TECIDO FIBROADIPOSO (TUMOR/kC ÁO RETO-PERITONIAL) há 21 dias, conforme biópsia expedida em 23/02/2022. Transcrevo: PACIENTE COM 45 ANOS, TEVE O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE OVÁRIO EM OUTUBRO DE 2021. NA ÉPOCA TINHA UM CISTO COMPLEXO NO OVÁRIO E FOI ENCAMINHADA PARA CIRURGIA, O TRATAMENTO CIRURGICO ACONTECEU EM 08/02/2022. HOUVE DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA PARA OS ÓRGÃOS PÉLVICOS E ABDOMINAIS. HAVIA UMA GRANDE MASSA TUMORAL NA REGIÃO RETROPERITONEAL COM INVASÃO ARTERIAL, IMPOSSIBILITANDO A SUA REMOÇÃO. A PACIENTE ENTÃO FOI ENCAMINHADA PARA ONCOLOGIA CLÍNICA PARA RECEBER QUIMIOTERAPIA COM O INTUITO DE REDUZIR O VOLUME TUMORAL E ENTÃO SER AVALIADA NOVAMENTE QUANTO A CIRURGIA. A PACIENTE ATÉ O MOMENTO NÃO FOI CHAMADA PARA O TRATAMENTO E COM O CRESCIMENTO DA MASSA TUMORAL HÁ COMPRESSÃO DAS ARTÉRIAS ILÍACAS, QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELA IRRIGAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES. O CONTEXTO É DE GRANDE GRAVIDADE POIS A COMPRESSÃO ARTERIAL É UMA SITUAÇÃO CRÍTICA E O TRATAMENTO DEVIDO DEVE SER FEITO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. EXISTE RISCO DE ÓBITO CASO O TRATAMENTO DEVIDO NÃO SEJA REALIZADO. Em razão da gravidade do quadro de saúde, a paciente teria sido inserida no SISREG (prioridade vermelha) em data recente (04.3.2022), a ação foi ajuizada em 22.03.2022 e o expediente colacionado pela Defensoria Pública aos autos originários corresponde à resposta do DISTRITO FEDERAL à solicitação formulada à época (16.03.2022), em que consta a informação de que, naquele momento (menos de 15 dias após a inserção no SISREG) estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 01/02/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Nesse quadro, a doença teria sido diagnosticada em outubro de 2021 (no curso da pandemia), e diante da sua gravidade a cirurgia teria ocorrido em 08.02.2022, após o que teria sido detectada a disseminação da doença, mediante volume tumoral que comprime as artérias que irrigam os membros inferiores. É de se reconhecer que em tão curto espaço de tempo teria ocorrido acentuado agravamento do quadro de saúde da agravante, de sorte que a consulta de oncologia se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para fins de determinação dos meios de contenção ou redução da doença. Atendidos os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize a consulta de oncologia da parte agravante, no prazo de até 48 h (quarenta e oito horas). Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito